Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-22.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – entendimento firmado recentemente pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – entendimento firmado recentemente pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.380/80) – contrato de abertura de crédito em conta corrente – prazo prescricional de 5 (cinco) anos – art. 206, § 5o, I do Código Civil – execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo judicial – inteligência da Súmula no 150 do STF – prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença reformada para o fim de ser pronunciada a prescrição, com a extinção da execução.
Resultado: recurso provido.